Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700929-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: FINANCE RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI - ME, ANTONIO DE FREITAS BORGES FILHO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Agravo de instrumento interposto por ANGELICA FERNANDES DE MOURA contra decisão que, em execução de acordo, negou o pedido de retiradas pesquisas no BACENJUD. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque não se esgotaram todos os meios passíveis de penhora, notadamente porque o indeferimento foi de retiradas consultas no BACENJUD, sem que se defina limite temporal razoável para duração do razoável do processo. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento. No que se refere ao outro pedido, inscrição da parte devedora no SERASAJUD, verifico que, apesar de formulado o pedido na origem, não há qualquer provimento judicial, seja a favor, seja contra, de maneira cabe ao interessado adotar as providências que entender para tanto. Por último, dada a natureza de concentração recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator